Tribunal: TCU
Processo: 015.648/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria realizada nas obras de manutenção de trechos rodoviários na região norte no estado de Rondônia no âmbito do Fiscobras 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2019 para fiscalizar obras de manutenção rodoviária no estado de Rondônia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 9o, Inciso I, dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado de Rondônia que foi identificada falha na fiscalização do Contrato 205/2018, firmado com o Consórcio LCM/CCL, uma vez que não houve realização tempestiva de serviços de sinalização provisória e implantação de dispositivos de drenagem superficial de rodovias recuperadas, além de defeitos em pavimento recentemente recuperado, o que afronta o art. 88 do Código de Trânsito Brasileiro e a Instrução de Serviço DNIT 7, de 29/4/2016, que estabelecia os procedimentos a serem executados nas obras do Programa Crema antes de sua revogação pela Resolução/DNIT 10, de 5/5/2021; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Consórcio LCM/CCL, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III do Regimento Interno/TCU.